Tribunal: TJDFT
Processo: 0714848-64.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO PELA NÃO COMUNICAÇÃO DA VENDA AO ÓRGÃO COMPETENTE. DÉBITOS POSTERIORES À TRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a apelante a transferir para a titularidade do autor o veículo descrito nos autos junto ao DETRAN/GO, bem como a arcar com os débitos incidentes sobre o veículo (tributos, multas, licenciamento e seguro obrigatório) a partir de 06/11/2013.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a nulidade da sentença por alegada ausência de fundamentação e (ii) determinar a responsabilidade pelos débitos incidentes sobre o veículo após a data da tradição (06/11/2013).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há nulidade por ausência de fundamentação na sentença, que enfrentou de forma suficiente as matérias controvertidas, ainda que não tenha abordado todas as teses da parte apelante, conforme entendimento consolidado pelo STJ (AgInt no REsp 2.089.676/SP).
4. O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro impõe ao antigo proprietário o dever de comunicar ao órgão de trânsito competente a transferência de titularidade do veículo, sob pena de responsabilidade solidária pelas penalidades impostas até a data da comunicação. No entanto, conforme jurisprudência do STJ, a responsabilidade solidária do ex-proprietário se restringe às infrações de trânsito, não alcançando tributos como o IPVA (Súmula 585/STJ e Tema 1.118/STJ).
5. O adquirente do veículo é responsável pelos débitos incidentes a partir da tradição, nos termos do art. 123, inc. I e § 1o, do CTB, sendo sua obrigação adotar as providências para a transferência do bem no prazo de 30 dias.
6. A tradição do veículo, conforme os autos, ocorreu em 06/11/2013. Assim, os débitos posteriores a essa data são de responsabilidade do adquirente. O substabelecimento da procuração em 08/01/2014 não afasta a responsabilidade da apelante pelos débitos incidentes sobre o veículo até a efetiva transferência da titularidade.
7. A alegação de inexistência de dano moral não gera interesse recursal, uma vez que não houve condenação a tal título na sentença, caracterizando ausência de interesse recursal nos termos do art. 996 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A responsabilidade solidária do antigo proprietário, nos termos do art. 134 do CTB, limita-se às penalidades por infrações de trânsito e não abrange tributos como o IPVA, salvo previsão em lei estadual específica. 2. O adquirente do veículo responde pelos débitos incidentes após a tradição, independentemente da ausência de transferência de titularidade junto ao órgão de trânsito.

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 123, inc. I e § 1o, e 134; CF/1988, art. 5o, LIV e LV; Lei Estadual/GO n.o 11.651/1991, art. 99. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.576.541/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques; STJ, AgInt no REsp 2.089.676/SP, Rel. Min. Herman Benjamin; STJ, REsp 1.962.366/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi; STF, Tema 1.118/STJ; STJ, Súmula 585.